Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-41.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000164-41.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000164-41.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

APELADA: MARIA DO SOCORRO LIMA

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. N
ESTA OPORTUNIDADE VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL CONCERNENTE À
FALTA DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO
, A SENTENÇA SE MOSTRA NULA, ASSIM COMO OS ATOS POSTERIORES REALIZADOS APÓS A CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DAQUELA QUE FOI INDICADA COMO RÉ NA EXORDIAL. CITAÇÃO É PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 239 DO CPC. SENTENÇA NULA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000164-41.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

APELADA: MARIA DO SOCORRO LIMA

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença do juízo da vara única de Dom Elizeu nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por MARIA DO SOCORRO LIMA.

O feito foi julgado da seguinte forma:

DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC-2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) Declarar a inexistência do débito relacionado ao contrato nº 577103783 (R$ 7.183,05), para cessarem todos os efeitos dele decorrentes;

b) Condenar a parte promovida a restituir em dobro a parcela descontada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se trata de hipótese de engano justificável. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ). Ressalto que a parte promovida poderá em sede de cumprimento de sentença demonstrar que houve o levantamento pela parte autora do débito de título de capitalização, para fins de abatimento do valor devido.

c) Condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas nas despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais aduz o banco recorrente que não caberia a aplicação dos efeitos da revelia, haja vista a ausência de comprovação acerca da ocorrência de efetiva citação pois o ato citatório se deu em nome de outra instituição financeira, o que inviabilizou a efetiva ciência da ré , em tempo hábil para apresentação da defesa pertinente. Mencionou que seria parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, pois na petição inicial o polo passivo se trata do Banco Itaú Consignado S.A. (CNPJ: 33.885.724/0001-19) - não sendo mencionado o em momento algum o Banco BMG, instituição a qual possui o CNPJ 61.186.680/0001-74, o que pode ser confirmando pelos extratos do INSS juntados pela parte autora. Disse que não houve cessão de crédito que justificasse a mudança do polo passivo. Afirmou que o BANCO BMG S/A não guarda qualquer relação com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, sendo, este, o único ente legítimo para responder sobre a contratação nº 577103783 posta em discussão nos presentes autos. Afirmou que seria incabível a condenação imputada na sentença. Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco BMG e alternativamente requer o afastamento da condenação , dando-se provimento ao recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões- id n. 14212327 - Pág. 1, alegando a parte recorrida que houve a citação, uma vez que a certidão ID 78549325, atesta que a citação eletrônica nº 9401387 foi realizada, tendo ocorrido o registro da ciência em 16/08/2022, sem que o Apelante apresentasse qualquer manifestação, sobretudo sobre sua ilegitimidade. Disse que na sentença consta no nome correto da BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A, assim, a condenação deve recair sobre este.Disse que a sentença deve permanecer.

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000164-41.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

APELADA: MARIA DO SOCORRO LIMA

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso se mostra prejudicado, frente a nulidade da sentença, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos:

A citação inválida constitui ato obstativo à participação da parte ré na relação processual e, portanto, ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando nulidade processual.

No caso concreto não há prova de citação válida da parte ré, uma vez que a citação eletrônica, constante no id n. 14212301 - Pág. 1, consta com nome de instituição financeira diversa daquela que fora indicada pelo autor na inicial, pois verifica-se que o autor menciona em sua peça exordial a parte ré como sendo BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A., enquanto que no ato citatório consta como requerido o BANCO BMG S.A.

A nulidade ora apontada é insanável, pois a citação válida constitui PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO, nos termos do art. 239 do CPC.

Sobre a questão, vejamos o jugado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.

1.
A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes
: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3.
A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes:
(REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351).

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.358.931/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

Sendo nesta oportunidade verificado o vício insanável concernente à falta da realização da citação, a sentença se mostra nula, assim como os atos posteriores realizados após a citação de pessoa jurídica diversa daquela que foi indicada como ré na exordial. A citação é ato de existência da relação processual jurídica e visa a garantir o amplo direito de defesa e o devido processo legal (art. 5º , LV e LIV , da Constituição Federal)

Por todo o exposto, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO FRENTE A CONSTATAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA, pelos motivos aludidos neste
decisum.

É como voto

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023